Tribunal: STF
Processo: ARE 1332218
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo, aplicando a sistemática de repercussão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 339 e, quanto às demais matérias, não o admitiu em razão do óbice da Súmula 282 do STF e da ofensa indireta à Constituição Federal.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem porquanto inadmissível o agravo em recurso extraordinário disposto no artigo 1.042 do CPC/2015 para impugnar decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 



    Retornaram os autos a esta Corte uma vez que o referido agravo destinava-se a impugnar parte da decisão de admissibilidade que não admitiu o recurso extraordinário sob fundamento da referida súmula. 



    Torno sem efeito o despacho de devolução e passo à nova análise do recurso. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIME. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, §1°, II, DO CP. APELAÇÃO 1/ RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA POR INADEQUADA APRECIAÇÃO DAS PROVAS. PRELIMINAR RECHAÇADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELAÇÃO 2/ RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE EM FACE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO PELO MAGISTRADO A QUO. ACOLHIMENTO EM PARTE. PENA DE MULTA. AUMENTO. ACOLHIMENTO EM PARTE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA. OBSERVÂNCIA. APELAÇÃO 3/ RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. FIXAÇÃO DE VALOR A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA IMPOSTA NA SENTENÇA. PAGAMENTO PREFERENCIAL À VÍTIMA. ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 45, §1°, DO CP. RECURSO DE APELAÇÃO 1/ RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 2/ MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO 3/ ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do princípio da individualização da pena porquanto ausente fundamentação na valoração das circunstâncias judiciais. 



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Quanto à individualização da pena, impende destacar que o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Demais disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “[...]



    O Magistrado discorreu sobre a prestação de contas apresentada pelo réu, no entanto, entendeu que a declaração não possui idoneidade inquestionável e não comprova o repasse integral dos valores ante seu caráter genérico, e que a prova documental e oral demonstrou que a vítima era analfabeta e assinou diversos documentos em razão da confiança que depositava na pessoa do réu (mov. 79 - fls, 4 e 11). A sentença também, ao contrário do alegado, rechaçou a existência de coisa julgada, fundamentadamente. Veja-se, nesse aspecto, trecho da sentença [...]: 



    ‘Inicialmente, antes de adentrar ao mérito, necessário tecer algumas considerações, no que se refere a alegação da Defesa, quanto as decisões proferidas na esfera cível e administrativa sobre os mesmos fatos. Em que pese a decisão, na esfera cível, que extinguiu ação de prestação de contas proposta pela vítima, aliás, sem julgamento do mérito, e ainda, decisão de improcedência, na esfera administrativa (OAB), que teve por base a decisão cível, temos que referidas decisões não tem o condão de ensejar a absolvição do acusado na seara criminal. 



    Com efeito, no que concerne à prejudicialidade e vinculação das questões debatidas nos juízos cível e criminal, Eugenio Pacelli de Oliveira leciona que: 



    ‘No Brasil, adota-se o sistema da independência relativa ou mitigada, em razão da existência de uma subordinação temática de uma instância a outra, especialmente em relação a determinadas questões’. (Curso de Processo Penal, 100 Edição, Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2008, página 165). 



    Temos, que não há disposição no ordenamento jurídico que determine a subordinação do juízo criminal ao juízo cível ou administrativo, salvo no que concerne às ações de estado de pessoas, o que não é o caso’”. (e-Doc. 7, p. 102-103)



    Destaca-se também excerto do voto proferido em sede de embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos:



     



    “Quanto ao suposto bis in idem na dosimetria da pena, sustenta a defesa que o aumento se deu pela inobservância dos preceitos da advocacia e pela simplicidade do réu, sendo que na terceira fase da dosimetria, foi majorada a pena pelo mesmo fato. Ocorre que da detida análise dos autos, não há que se cogitar em bis in idem, uma vez que, na primeira fase da dosimetria da pena, as circunstâncias do crime foram consideradas em desfavor do réu por ele ter se aproveitado da simplicidade da vítima, inobservando os valores éticos de sua profissão. Ainda, acrescente-se, por oportuno, o que bem destacou o Ministério Público, nas razões de seu recuso, acerca da necessidade de valorar negativamente as circunstâncias do crime, em razão da simplicidade e vulnerabilidade da vítima [...].



    De outro lado, na terceira fase, a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1°, inciso II do artigo 168, do Código Penal foi corretamente aplicada, em razão de que o réu era advogado e curador da vítima. Desse modo, não há que se cogitar em bis in idem, eis que os aumentos efetuados decorreram de fatos distintos”. (e-Doc. 9, p. 47-48) 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/4/19). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, torno sem efeito o despacho de devolução, julgo prejudicados os embargos de declaração e nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2021. 



Ministro LUIZ FUX 



Presidente



Documento assinado digitalmente